Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727389-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA BATISTA KASSAB e JULIANA BATISTA KASSAB em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0025132-31.2016.8.07.0001. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria entendendo pela ocorrência da prevenção por conta do julgamento do Agravo de Instrumento no 0714131-35.2021.8.07.0000. Entretanto, observa-se que o Agravo de Instrumento já julgado por esta relatoria referia-se à Execução de Título Extrajudicial no 0010226-36.2016.8.07.0001, que, apesar de ter as mesmas partes, possui objeto diverso. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe o seguinte sobre a prevenção: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Dessa forma, entendo que inexiste prevenção para o julgamento do presente Agravo de Instrumento, de forma que o recurso deve ser devolvido à Oitava Turma Cível, para a qual ocorreu a distribuição originária, ante a ausência de prevenção desta relatoria. Assim, à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021 11:55:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador